Tribunal: TJES
Processo: 0000151-95.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000151-95.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TCVV TERMINAL DE CONTAINER VILA VELHA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000151-95.2019.8.08.0035

EMBTE/
EMBDO
:
M
UNICÍPIO DE VILA VELHA

EMB
TE/EMBDO
:
TCVV TERMINAL DE CONTAINER VILA VELHA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NO PAGAMENTO. MULTA MORATÓRIA. LIMITAÇÃO A 20% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO. FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

2.
Versando a autuação sobre
pagamento em atraso do tributo,
não se cogita de multa punitiva, mas sim moratória, que
deve
se
limitar a 20% da obrigação principal.

3. Inexistindo alteração na obrigação principal,
a adequação da multa
moratória
não têm como consequência a anulação dos débitos fiscais ou da CDA, mas apenas a determinação de novo cálculo.

4.
A redução da multa moratória no julgamento da apelação qualifica-se como proveito econômico do contribuinte a atrair a sucumbência parcial do Município, cujo percentual de honorários, considerando a necessidade de recálculo do crédito fiscal, impõe sua fixação na forma do art.84, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil

5
.
R
ecurso
do Município
desprovido.
Recurso da autora parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os embargos de declaração e acolher parcialmente apenas os opostos por TCVV TERMINAL DE CONTAINER VILA VELHA LTDA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000151-95.2019.8.08.0035

EMBTE/
EMBDO
:
M
UNICÍPIO DE VILA VELHA

EMB
TE/EMBDO
:
TCVV TERMINAL DE CONTAINER VILA VELHA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata m -se de recurso s de Embargos
de Declaração

interposto
s

em face do
a
córdão
de Id
nº
5147452
7508296
, que
deu parcial provimento ao apelo de
TCVV TERMINAL DE CONTAINER VILA VELHA LTDA
para
reduzir a multa moratória para o percentual de vinte por cento sobre o valor da obrigação.

Anexadas ao Id nº 5515986 as razões recursais de
TCVV TERMINAL DE CONTAINER VILA VELHA LTDA,
onde sustenta:

1) Omissão sobre a necessidade de anulação do auto de infração combatido, diante da multa em caráter confiscatório - o auto não pode ser alterado pelo Poder Judiciário, pois se trata de atividade privativa do agente fiscal (art. 142 do CTN); identificado o vício, deve o auto ser anulado; 2) Obscuridade sobre a incidência dos 20% de multa – diante das 3 multas aplicadas pelo Município, faz-se necessário esclarecer sobre quais dever incidir o limite de 20%, decotando-se o que já fora pago pelo contribuinte; 3) Omissão sobre a inversão da causalidade e a adequação dos ônus sucumbenciais – como o pedido da apelante/autora fora procedente, ainda que parcialmente, deve haver a inversão dos ônus sucumbenciais, ou, ao menos, sua distribuição equitativa.

Razões recursais do MUNICÍPIO DE VILA VELHA de index 5815894, onde sustenta
que o acórdão fundou-se em premissa equivocada, uma vez que aplicou jurisprudência afeta às MULTAS MORATÓRIAS, a fato que trata exatamente de MULTAS PUNITIVAS, cuja jurisprudência permite a aplicação de percentual até o limite de 100% do valor do tributo ou obrigação.

Com relação a natureza e o percentual das multas, sendo matéria comum entre os dois recursos, como bem externado no acórdão recorrido e na sentença,
a autuação versou sobre o pagamento em atraso do tributo, motivo pelo qual ostenta nítida natureza moratória, que segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve se limitar a 20% da obrigação principal.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
[...].

2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal.
3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%. (AI 727872 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015).

A posição da Corte Suprema
foi objeto do
Tema n 214, cujo paradigma era o RE n 582.461/SP, no bojo do qual foi fixada a seguinte tese: “
Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%”.

A seguir,
não ocorrendo distinção no acórdão recorrido entre
os Autos de Infração, a redução da multa moratória aplica-se a todos os casos em que superado o percentual de 20%.

Outrossim, a adequação da multa não têm como consequência a anulação dos débitos fiscais ou da CDA, mas resulta apenas na determinação de novo cálculo,
uma vez que
a necessidade de revisão do valor não altera a exigibilidade do montante principal devido.

Por fim, com relação aos honorários advocatícios, considerando o êxito da autora na redução
da multa moratória
, entendo que
esse fato deve ser considerado para redimensioná-los, contudo, considerando a aparente iliquidez, a fixação definitiva deve ser diferida à dinâmica do art.85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e
dou
parcial
provimento apenas ao interposto por

TCVV TERMINAL DE CONTAINER VILA VELHA LTDA
,
para reconhecer a sucumbência parcial do Município de Vila Velha, condenando-o também ao pagamento de honorários sobre o proveito econômico obtido pela autora, diferindo o seu percentual a dinâmica do art.85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.